Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707310-36.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme documento de id.47595591, o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora